Tribunal: TJDFT
Processo: 0714580-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.

I. Levando em consideração as especificidades da causa, não se revela cabível a redução dos honorários advocatícios que, conquanto fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da causa, corresponde a R$ 1.000,00.

II. Apelação desprovida.